Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-09.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002596-09.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIONE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 019.332.719-81 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO DE MOTOCICLISTA EM ENTULHOS NA PISTA - OBRA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO IMPROVIDO.

1.

É devida a responsabilização do Município, dada a negligência contida em sua conduta ao omitir-se de sinalizar obra nas vias públicas, evitando danos como o causado à parte autora.

2.

Incontroversas as avarias na motocicleta, cabendo ao apelante arcar com as despesas para o conserto.

3.

Valor dos danos morais razoável e proporcional.

4.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública (Emenda Constitucional no 80/2014).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
proposta por ELIONE BATISTA DE OLIVEIRA (representado pela Defensoria Pública Estadual), e reconheceu responsabilidade do requerido, condenando-o a indenizar os danos materiais (R$ 1.443,59) e morais (R$ 5.000,00) derivados do acidente, mais 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 86 do CPC (ID Num.3668038/3668039).

O recorrente alega que ausente as provas e o nexo causal aptos a configurar a sua responsabilização, atribui culpa exclusiva do acidente ao recorrido, frisa que o condutor não era proprietário da motocicleta – o que o ilegítima para a reparação dos danos materiais, e alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (ID Num.3668041/3668042).

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID Num.3668045).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito da demanda por ausência de interesse público que ensejasse a intervenção (ID Num.3792082).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a responsabilidade do ente municipal pelo acidente que envolveu o requerente/apelado e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.443,59) e danos morais (R$ 5.000,00), mais 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

A ação de indenização é baseada em suposto ilícito atribuído ao MUNICIPIO, que teria empreendido obra na estrutura viária da cidade sem providenciar a sinalização, ocasionando a colisão do condutor da motocicleta no maquinário que executava a ação.

O artigo 37, § 6o, da CF, sedimentou o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Nesse contexto, o Poder Público ao gerar, ainda que, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Vejamos o que prescreve o artigo 37, § 6o, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em sinalizar via municipal quando realizava manutenção. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

De fato, houve a omissão do Ente Municipal quanto ao seu dever de sinalização da obra na via, restando configurada, sem sombra de dúvidas, a conduta ilícita em violação ao artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

“
Art. 88 .
Nenhuma via pavimentada

poderá ser
entregue após sua construção, ou
reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada
.”

Do artigo acima transcrito, extrai-se que não há obrigatoriedade na sinalização de todos os cruzamentos de vias públicas. Entretanto, sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinais de trânsito adequados para garantir a segurança.

As testemunhas inquiridas na audiência confirmaram que a obra estava em andamento e não havia sinalização. Declararam também que os cavaletes estavam abertos e a máquina obstruindo a passagem.

As fotografias insertas ao ID Num.3668011 deixam claro que havia obstrução na pista, “
consistente na presença de expressivo monte de terra no asfalto, cavaletes e maquinários, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via publica
”, fatos corroborados pelo Boletim de Ocorrência (ID Num.3668009).

Como bem pontuado na sentença, o acidente era inevitável, mesmo em baixa velocidade.

Portanto presente o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o acidente em questão derivado da negligencia em não prover a segurança da via.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – BURACO NA PISTA - FALTA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA – OMISSÃO - CULPA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA
– MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O sinistro foi provocado devido falta de sinalização no local. 2. Por ser omissa na sua obrigação de manter a sinalizar no local, surge nesse momento, a responsabilidade civil do Apelante
. 3. (...). 6. Apelo desprovido.”
(N.U 0028708-37.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) Destaquei.

Os Danos Materiais impugnados pela Municipalidade, restaram demonstrados por intermédio dos testemunhos e também orçamento ao ID Num.3668011, elaborado por empresa do ramo que não tem interesse na lide. Certamente a motocicleta sofreu avarias decorrentes da omissão municipal, pouco importando se o apelado era ou não o proprietário do bem.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos Danos Materiais referentes ao conserto da motocicleta.

Quanto ao dano moral, não se pode permitir o enriquecimento indevido, com a fixação de montantes excessivos, assim como não pode haver valor ínfimo que sequer compense o dano experimentado pela vítima, pois o ressarcimento deve servir para evitar a repetição da conduta danosa.

Portanto, deve-se analisar o caso concreto, considerando as condições econômicas da vítima, do agressor, a repercussão do dano e o grau de culpa quando do evento danoso, sem deixar de lado os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência para que o dano seja devidamente ressarcido.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos suportados pelo autor por conta do acidente, cabendo a manutenção.

No diz que diz respeito aos honorários de sucumbência, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Sendo assim, cabe exclusão da condenação ao pagamento de honorários por parte do Município, restando prejudicado o pedido de redução do percentual.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, e
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, apenas para excluir a condenação do pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública Estadual (EC n.° 80/14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020